Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF (VEPEMA/DF) E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF (VEPERA/DF). PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEPERA. ART. 24 LEI 11.697/08. RESOLUÇÃO 15/2015.
1. No Juízo da Vara da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA/DF foi proferida decisão convertendo, definitivamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, haja vista que o apenado, devidamente intimado, por pelo menos duas vezes, deixou de comparecer à audiência de justificação.
2. Tratando-se de conversão definitiva, a competência passa a ser do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, conforme se extrai do artigo 24, da Lei 11.697/08 c.c. Resolução 15/2015, do Pleno deste Tribunal.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.